Tribunal: STF
Processo: ARE 867801
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339 DA CORTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM UNIDADE PENAL OU CORREICIONAL INTRAMUROS – GADI. DECRETO ESTADUAL Nº 2.471/2004. PREVISÃO DE VALORES DIFERENCIADOS DE ACORDO COM A DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.